Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA.
1. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas.
2. Deve se levar em consideração, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia coronavírus (COVID –19) de forma que a alegação de prescrição não prospera.
3. Inexistência de desídia da parte autora em integrar a relação processual.
4. Agravo de instrumento não provido.